Tribunal: STF
Processo: RHC 272820
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.079.269/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
Conforme relatado na sentença: 

DAVID WILSON MAIA, vulgo “Irmão Fim dos Tempos” e “Diabo Loiro” e JULIANO NOVAES LEAL foram denunciados como incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 11 de setembro de 2025, por volta das 10h35, na rua Arlindo Brunelli nº 11 e nº 234, bairro Jardim Aeroporto, nesta cidade e comarca, associados para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, e, depois de adquirir e receber de forma escusa, guardavam, tinham em depósito e preparavam, para a entrega a consumo de terceiras pessoas, a caracterizar a traficância, as seguintes quantidades e tipos de drogas, agindo sem autorização e emdesacordo com determinação legal e regulamentar: 
Cocaína: 
1.780 microtubos plásticos do tipo "Eppendorf" de cor roxa, pesando 650,32 gramas; 
01 invólucro plástico incolor, pesando 137,45 gramas;
01 invólucro plástico incolor, pesando 75,61 gramas; 
01 invólucro plástico incolor, pesando 219,13 gramas; 
01 porção de pó dentro do liquidificador, pesando 168.96 gramas; 
04 invólucros plásticos fechados por nó, pesando 2.028 gramas; 
01 invólucro constituído por fita adesiva incolor e plástico incolor, pesando 764,5 gramas. 
Maconha: 
06 invólucros plásticos do tipo "filme”, pesando 1.376,88 gramas;
12 invólucros constituídos por fita adesiva de cor azul, pesando 9.880 gramas;
12 invólucros constituídos por fita adesiva azul, pesando 8.800 gramas;
12 invólucros constituídos por fita adesiva azul, pesando 10.256 gramas;
12 invólucros constituídos por fita adesiva azul, pesando 9.627 gramas; 
12 invólucros constituídos por fita adesiva azul, pesando 1.092 gramas.
[...]
Rubens Vieira Reis Neto, policial civil, narrou que já tinha informações de o acusado David (conhecido como “irmão fim dos tempos” e “diabo loiro”) ser integrante do PCC e uma das lideranças do abastecimento de drogas na comunidade Jardim Aeroporto [...]. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para condenar o paciente “também pelo crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei 11.343/2006], fixando as penas de 12 anos, 7 meses e 25 dias, em regime inicial fechado”. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 
Agravo regimental não conhecido. 

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a concessão da ordem “para absolver o Recorrente da imputação referente ao crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei nº 11.343/2006), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em virtude da ausência de provas de vínculo associativo estável e permanente, mantendo-se inalterada apenas a condenação pelo delito do artigo 33 da mesma Lei”. 
É o relatório. Decido. 

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Se não bastasse, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente